Tribunal: TCU
Processo: 024.414/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de admissão expedido pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a admissão de Celso Zuchelli, negando o registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu até o trânsito em julgado a validade do concurso público regido pelos editais 001/2014-NM e 001/2014-NS; 9.2.2 dê ciência desta deliberação ao interessado; 9.3. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao interessado.